Tribunal: TJDFT
Processo: 0738072-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738072-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO HARMONIA RESIDENCIAL RECORRIDO: LUCINEIA APARECIDA DE SOUZA DESPACHO Na petição de ID no 52812009, o recorrente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HARMONIA RESIDENCIAL, em atenção ao despacho de ID no 51758955, requer seja reconsiderada a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, porquanto a GRU apresentada foi preenchida com o número do processo de origem ao invés do número dos autos do agravo de instrumento. Nada a prover quanto ao requerimento formulado porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção.” (Grifos nossos) (AgInt no AREsp n. 2.144.541/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 28/4/2023) Ainda na esteira do entendimento do STJ, “A exigência do preenchimento da guia de recolhimento de custas com a indicação do número do processo surgiu como meio de evitar fraudes contra o Poder Judiciário, impedindo que as partes usassem a mesma guia para a interposição de diversos recursos”. (AgInt no REsp n. 2.060.753/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/8/2023) Desse modo, aguarde-se o decurso do prazo concedido pelo despacho de ID no 51758955. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007